Tribunal: TJPA
Processo: 0000127-78.1999.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000127-78.1999.8.14.0010

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JESSE DE FREITAS FERNANDES

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000127-78.1999.8.14.0010

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DA COMARCA DE BREVES/PA

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA 15.201-A

APELADA: J.J. FERNANDES - ME

ADVOGADO: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA FILHO - OAB/PA 24.284

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Breves (ID. 7144064), nos autos da Ação de Embargos Monitórios movida por J.J. FERNANDES – ME em face do BANCO DO BRASIL S/A, que julgou procedente os embargos monitórios, condenando o Banco do Brasil ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitradas em 20% (vinte por cento) da diferença a ser apurada.

O apelante, em síntese, sustenta em suas razões recursais que a fixação dos honorários no percentual de 20% (vinte por cento) se mostra exorbitante, haja vista que não se trata de uma causa de elevada complexidade que justifique a manutenção dos honorários no patamar fixado.

Sem contrarrazões (Id. 7144166).

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge a questão em decidir se os honorários advocatícios estabelecidos pelo Juízo de piso são exorbitantes ou razoáveis.

O Juízo de piso condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) da diferença a ser apurada.

Em suas razões recursais alega que a fixação de honorários no importe de 20% sobre a diferença a ser apurada é exorbitante, vez que não é uma causa de elevada complexidade.

Na hipótese dos autos, deve ser mantida a sentença apelada.

Trata-se de uma Ação Monitória em que os honorários foram fixados em Embargos Monitórios que tramitam desde 1999.

O apelante não logrou êxito em provar que a verba honorária sucumbencial se mostra evidentemente exorbitante para remunerar o trabalho do advogado.

Não há clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo afronta ao disposto no § 2º do art. 85 do CPC.

Vale destacar que a longa duração do processo, por si só, já justifica os honorários fixados pelo Juízo de piso.

Nessa linha de raciocínio, os honorários fixados no percentual de 20% (vinte por cento), não se mostra exorbitante, vez que representa, à época, um valor de R$ 7.412,62 (sete mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e dois centavos), especialmente em razão da longa duração do processo.

Assim, razoável a fixação da verba honorária no patamar estabelecido pelo Juízo de piso.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO para manter em todos os seus termos a sentença de primeiro grau,
deixando de majorar os honorários de sucumbência por terem sido fixados no limite máximo do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 24/05/2023